Tribunal: TJDFT
Processo: 0736776-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736776-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 167404972) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado contra o Distrito Federal, acolheu impugnação apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 50864249), o agravante suscita preliminar de decisão ultra petita, sob a alegação de que a homologação dos cálculos realizados pelo devedor representa diminuição do valor principal da dívida, e teria se fundado na premissa de que os valores acessórios (juros e correção monetária) foram calculados de forma errada pelo exequente. No mérito, aduz, em suma, ter realizado cálculos aplicando atualização monetária sobre o valor devido em estrita observância ao título judicial, com a utilização do INPC até o mês 6/2018, e, a partir de então, a taxa Selic, sem cumulação desta com qualquer outro índice. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelo executado. Preparo recolhido (IDs 50864251 e 50864254). Contraminuta ao ID 51261133 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida, ao acolher impugnação apresentada pelo executado e homologar os cálculos que a instruíram, fundou-se exclusivamente na suposta indicação errônea, pelo credor exequente, da alíquota de imposto de renda incidente indevidamente sobre valores decorrentes de auxílio pré-escola/creche. Na hipótese, o exequente teria utilizado a alíquota de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), o que divergiria das fichas financeiras apresentadas pelo executado, as quais apontariam a efetiva alíquota aplicada pelo ente público e deveriam ser observadas para efeito de cálculos do valor a ser restituído. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse do referido decisum: Em verdade, a controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo, e, no ponto, especificamente quanto à alíquota efetiva de imposto de renda a que ficou sujeita a parte exequente nos meses em que recebeu o auxílio pré-escola/creche objeto da execução. Primeiramente nota-se que a restituição executada abrange parcelas de 02/2013 a 01/2018, e que as regras para retenção de imposto na fonte estão previstas no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte dos respectivos anos (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), devendo ser consideradas, além disso, todas as regras aplicáveis, como: (i) a faixa de rendimentos dedutíveis, e (ii) eventuais deduções legais em face da existência de dependentes. Nos cálculos iniciais, o exequente limitou-se a aplicar a taxa de 27,5% sobre o valor do auxílio creche, sem, contudo, apurar a alíquota efetiva de imposto de renda (IR), nem aplicar a dedução da base de cálculos respectiva ao número de dependentes. Com relação à alíquota do IR, o valor efetivamente retido é facilmente depreendido pela análise das fichas financeiras da parte exequente, e, assim, o valor efetivamente devido decorre de mero cálculo aritmético. Se o auxílio creche foi incluído na base de cálculo, para apurar o valor efetivamente retido, é suficiente que se conheça a alíquota aplicada à base de cálculo. Para tal, com razão o DF em sua metodologia, porquanto, após apurar os valores efetivamente pagos, com dedução dos valor respectivo à quantidade de dependentes do exequente, deve-se retirar da base de cálculos os valores referentes aos auxílio creche, constituindo uma nova base de cálculo, e, posteriormente, computar o valor efetivamente devido. Assim, irretocável a metodologia aplicada pelo DF. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos de ID 164497976. Conforme relatado, o agravante deduz argumentos no sentido de que o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado se fundou na consideração de que o cálculo dos acessórios (juros e correção monetária) teria sido realizado de forma errônea pelo exequente, ao passo que aponta ter observado estritamente o título exequendo no que versa sobre tal matéria. Nesse contexto, depreende-se que as razões expendidas pelo agravante são genéricas e deslocadas do conteúdo da decisão agravada, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Nesse sentido, colham-se precedentes esse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O agravo em análise não atacou a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção, mas sim a anterior que indeferiu a gratuidade judiciária, de modo que apresenta razões dissociadas, sem cumprir o ônus de impugnação específica. A violação ao princípio da dialeticidade resulta no não conhecimento do recurso. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1733671, 07002906520238079000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. (...). (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;